Tribunal: TJPA
Processo: 0009672-52.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009672-52.2017.8.14.0040

APELANTE: BANPARÁ

REPRESENTANTE: BANPARÁ

APELADO: DANIELLA VENTORIM GABRIELLI

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REFORMA DA SENTENÇA. ERRO DE CAPITULAÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. VIOLAÇÃO AO ART. 485, §1° DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Inexiste qualquer fundamentação na sentença que justifique a extinção do processo por falta de interesse processual, mas sim por abandono da causa. Artigo 485, inciso III do CPC.

2. Nas hipóteses de abandono da causa, exige-se previamente a intimação pessoal da parte para suprir a falta. Inexistindo nos autos tal intimação, imperiosa a anulação da sentença para que a providência seja adotada. Artigo 485, §1º do CPC.

3. Recurso de Apelação conhecido e provido à unanimidade, para anular a sentença, determinando a remessa dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito.

RELATÓRIO

APELAÇÃO N° 0009672-52.2017.814.0040

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE: BANPARÁ

APELADA: DANIELLA VENTORIM GABRIELLI

RELATOR:
DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Tratam os autos de Apelação interposta por BANCO DO ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida em Ação de Execução por Quantia Certa, que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

O juízo
a quo
assim sentenciou (ID nº 6214462):

“...O desenvolvimento e prosseguimento válido e regular dos atos processuais depende essencialmente do impulso processual expendido pelas partes ou interessados, cuja inércia enseja a extinção do processo sem resolução de mérito. Devendo a parte que cumprir com as decisões e/ou despachos prolatados pelo juízo competente.

Ora, para o processo ser efetivo e eficaz, o impulso processual depende do interesse da parte. Caso o interessado não demonstre vontade e interesse em prosseguir com o feito, resta ao juízo determinar o arquivamento dos autos ante o desinteresse na causa, extinguindo-se o processo sem julgamento do mérito.

In casu, a parte autora, transcorrido o prazo deferido, após vários meses, não apresentou manifestação, qualquer informação ou justificativa, sendo seu dever informar e responder às determinações do juízo, sob pena de condenar o feito a uma indefinição eterna, sem nunca chegar a seu fim, desprestigiando o comando constitucional da duração razoável do processo.

ANTE O EXPOSTO, extingo o processo sem resolução do mérito, com arrimo no artigo 485, VI do Novo Código de Processo Civil.”

A Exequente opos Declaratórios que foram rejeitados por decisão contida no ID nº 6214466)

Inconformado, a Autora ingressou com apelação (ID nº 624468), aduzindo que o magistrado se equivocou na fundamentação, tendo em vista que de acordo com a narrativa da decisão, a extinção deveria ser com base no inciso III do art. 485, do CPC, hipótese que prevê o abandono, logo, deveria ser precedida de intimação pessoal da parte.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Coube-me o feito por distribuição.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão de julgamento virtual.

É o relatório.

Belém, 05 de maio de 2022.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

1.

Pressupostos de admissibilidade:

Verifico que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões recursais:

Cinge-se a controvérsia acerca da alegada nulidade da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito com base no art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil (CPC).

Inicialmente, verifico ter ocorrido capitulação equivocada pelo juízo de piso na sentença recorrida, tendo em vista que,
apesar de a extinção do processo ter sido realizada com fulcro no artigo 485, inciso VI do CPC – cujo teor dispõe que o juiz não resolverá o mérito quando verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual -, inexiste qualquer fundamentação na sentença que justifique a extinção com base neste inciso.
Em verdade, encontram-se presentes os elementos caracterizadores do interesse processual, quais sejam: necessidade, utilidade e adequação do procedimento.

Restou evidente nos autos que a aludida extinção ocorreria em virtude de a Autora não ter promovido os atos e diligências que lhe incumbiam (no caso, manifestação acerca do retorno negativo do A.R.), configurando possível abandono da causa, conforme previsto no inciso III do artigo 485:

Art. 485.

O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1o Nas hipóteses descritas
nos incisos II e III
,
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta
no prazo de 5 (cinco) dias

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, possui entendimento firmado no sentido que a intimação pessoal da parte é indispensável, sendo nula a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito em discordância com a determinação legal, conforme ementa de julgado que, apesar de proferido sob a égide do CPC de 1973, amolda-se perfeitamente ao caso em tela:

PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR NEGLIGÊNCIA DAS PARTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 267, INCISO II E § 1º, DO CPC.

1.
Conforme o disposto no art. 267, inciso II, e § 1º, do CPC, extingue-se o processo, sem resolução de mérito, quando ficar parado por mais de um ano por negligência das partes. Contudo, a intimação só ocorrerá se, intimada pessoalmente, a parte não suprir a falta em 48 horas.

2
. O art. 267, § 1º, do CPC é norma cogente ou seja, é dever do magistrado, primeiramente, intimar a parte para cumprir a diligência que lhe compete, e só então, no caso de não cumprimento, extinguir o processo.
A intimação pessoal deve ocorrer na pessoa do autor, a fim de que a parte não seja surpreendida pela desídia do advogado.

3. Caso em que além da ausência de intimação pessoal houve manifestação da parte autora para prosseguimento do feito. A permanência dos autos em carga com a exequente não é causa obstativa da intimação, pois há meios para sua realização.

Recurso especial provido.

(REsp 1463974/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 21/11/2014)

Em processos análogos, as Turmas de Direito Privado deste E. Tribunal vêm decidindo da seguinte forma:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA AUTORA.
O INTERESSE PROCESSUAL CONSUBSTANCIA-SE NO BINÔMIO NECESSIDADE X UTILIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL, DE MODO QUE DEVE ESTAR DEMONSTRADO QUE O EXERCÍCIO DA JURISDIÇÃO TEM APTIDÃO PARA PROTEGER E SATISFAZER O DIREITO PRETENDIDO, ALÉM DE QUE ESTE SERIA NECESSÁRIO PARA SE ALCANÇAR O FIM PRETENDIDO. NO PRESENTE CASO NÃO HÁ NADA NOS AUTOS QUE DEMONSTRE A PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. PELO O QUE SE PODE PERCEBER É QUE NO CASO PRESENTE, PRETENDIA O MAGISTRADO EXTINGUIR O FEITO PELO FATO DE NÃO TER A AUTORA SE MANIFESTADO ACERCA DA CERTIDÃO DE FLS.20, E NÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE, QUE SE CONSUBSTANCIA NA UTILIDADE E NECESSIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL, ENQUADRANDO-SE, ASSIM, NO INCISO III DO ART.485, DO CPC/15. NAS HIPÓTESES PREVISTAS NOS INCISOS II E III DO DISPOSITIVO, CUJO REGRAMENTO ENCONTRA-SE NO §1º, RESTA DETERMINADO QUE A PARTE DEVERÁ SER PESSOALMENTE INTIMADA PARA SUPRIR A FALTA VERIFICADA, CUMPRINDO AS PROVIDÊNCIAS QUE LHE CABIAM, ANTES QUE O PROCESSO SEJA EXTINTO. TAL DILIGÊNCIA NÃO SE TRATA DE UMA FACULDADE DO MAGISTRADO, MAS DE UM DEVER JURÍDICO IMPOSTO PELA LEGISLAÇÃO ENTÃO VIGENTE, O QUE RETIRA SUA POSSIBILIDADE DE ATRIBUIR COMO NECESSÁRIA OU NÃO REFERIDA DILIGÊNCIA.

DESTA FORMA, NÃO PAIRAM DÚVIDAS DE QUE A SENTENÇA RECORRIDA PADECE DE NULIDADE, TENDO EM VISTA QUE A INTIMAÇÃO PESSOAL DA RECORRENTE TRATAVA-SE DE UMA EXIGÊNCIA LEGAL, O QUE FOI INOBSERVADO PELO JUÍZO SINGULAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA
DECLARAR NULA A SENTENÇA
, DETERMINANDO QUE OS AUTOS SEJAM REMETIDOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA OS DEVIDOS PROCEDIMENTOS, NA FORMA LEGAL.

(2019.02404700-91, 205.314, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-06-04, publicado em 2019-06-14)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXEQUENTE/APELANTE QUE DEIXOU DE ATENDER COMANDO JUDICIAL.
SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO CONSUBSTANCIADA NA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. DESACERTO. HIPÓTESE DE ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC/2015. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 485 DO CPC/2015. SENTENÇA QUE DEVE SER ANULADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

(2018.02589140-11, 193.099, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-06-26, publicado em 2018-07-03)

Sob esta ótica, diante da hipótese de abandono de causa, deve ser observado se houve ou não a intimação pessoal do Autor para que ele manifeste seu interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme previsto no artigo 485, §1º do CPC, o que não ocorreu no caso em comento. Logo, houve violação ao citado dispositivo legal.

Assim, resta claro que, no caso em exame, não houve abandono de causa, pois inexiste qualquer tentativa de intimação pessoal da Autora.

Portanto, a sentença recorrida padece de nulidade, na medida em que a duração razoável do processo preza pela celeridade na tramitação dos feitos e não pela extinção dos processos a qualquer custo.

3.

Dispositivo:

Ante o exposto, conheço o recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença, determinando a remessa dos autos ao juízo de origem a fim de que seja dado regular prosseguimento à ação.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 31/05/2022